Tribunal: TJMT
Processo: 1019444-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019444-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (AGRAVANTE), STELAMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 432.274.491-53 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO –
INCONSISTÊNCIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, SOB CONDIÇÕES INSALUBRES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há presença de verossimilhança das alegações se observa inconsistência quanto ao preenchimento do tempo de serviço prestado, sob condições insalubres.

Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no
1004692-76.2020.8.11.0055
, que deferiu a medida liminar, determinando que a autarquia proceda com o julgamento do pedido administrativo concedendo o benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, conforme simulação realizada pela própria autarquia, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a qual limito a R$ 50.000,00; bem como determinou que o Agravante exibisse os seguintes documentos: Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP
e o Laudo técnico de condições ambientais do trabalho –
LTCAT
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que

de acordo com o artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009 não é cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, que visa a compensação de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza.

Aduz que há um risco muito alto da Fazenda Pública não recuperar os valores pagos pela antecipação do resultado, vez tratar-se de verba alimentar, razão pela qual a antecipação da tutela não deverá ser medida a se impor ao Estado ou ao Fundo de Previdência.

Explica que a aposentadoria é ato complexo e, para que se perfaça o ato jurídico perfeito, necessário, além do ato concessório de aposentadoria, a homologação do Tribunal de Contas do Estado, o que não ocorreu no caso em tela.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O
pedido de efeito suspensivo não fora analisado
, uma vez que a Agravada já ofertou contrarrazões (ID

57734969), estando os autos pronto para julgamento.

A Agravada informa que não houve comunicação ao juízo
a quo
de interposição do agravo de instrumento, ou seja, ocorreu descumprimento da regra contida no artigo 1.018, §1o do novo código de processo civil pela parte Agravante.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário fazer um
breve relato histórico
.

Extrai-se dos autos que Stelamar de Souza Silva ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Cobrança em face do Município de Tangará da Serra e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra - SERRAPREV, alegando, em suma, que é servidora pública municipal, empossada no concurso público em 16 de maio de 2002, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, readequada em 01/01/2007 para o cargo de Técnico em Enfermagem, de acordo com a Lei de no 2.639/2006, atualmente, lotada na Secretária Municipal de Saúde de Tangará da Serra.

Explica que possui 55 anos de idade, e alega que possui mais de 30 anos de trabalho sob condições insalubres, exercendo a função de auxiliar de enfermagem, sujeita a agentes nocivos durante toda a sua carreira laborativa.

Aduz que em 25/09/2019, realizou pedido administrativo, requerendo a concessão de Aposentadoria Especial junto ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra (SERRAPREV), mas o pedido não fora analisado.

Alega que a Autarquia entregou apenas a requerente a simulação de Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição/idade, informando que a mesma preencheria os requisitos em 07/05/2020.

Assim, requereu o reconhecimento do direito ao benefício de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos, desde a data do pedido administrativo.

Sobreveio a decisão combatida nos seguintes termos:

“[...] A antecipação de tutela, nos casos de natureza previdenciária, tem por escopo a proteção de direitos fundamentais relevantes da requerente de maior importância que a defesa de interesses de caráter econômico. Assim, cabível a concessão de antecipação de tutela em ações previdenciárias.

Ainda, encontravam-se presentes os requisitos da antecipação de tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, tendo em vista houve pedido na seara administrativa que reconheceu o direito da a autora a aposentadoria voluntária por tempo de serviço/idade, a qual poderá ser convertida em aposentadoria especial ao final da lide, caso preencha os requisitos. O perigo da demora é evidente, em razão da idade e dos documentos que instruem a inicial, os quais dão conta de que a autora se encontra afastada de suas atividades para tratamento médico. [...]

Ante o exposto, uma vez que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, e de consequência, determino que a autarquia ré proceda com o julgamento do pedido administrativo concedendo o benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, conforme simulação realizada pela própria autarquia, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a qual limito a R$ 50.000,00.

No mesmo prazo da contestação, deverá o Requerido promover a exibição dos documentos exigidos (LTCAT e PPP) da requerente.”

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ex vi:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nos autos, entendo que há inconsistência quanto ao preenchimento do tempo de serviço prestado, sob condições insalubres; tanto é que a Agravada pugna pela exibição do LTCAT e PPP, para comprovar se faz jus a aposentadoria especial por ter laborado sujeita a agentes nocivos.

Entendo que para concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido.

Ademais, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. SÚMULA 83/STJ. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência, ao ponto, da Súmula 83 do STJ.

2. In casu, concluindo as instâncias de origem que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas, conclusão contrária demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de
antecipação
de
tutela
contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no
artigo

1o
, parágrafo 3o, da
Lei

no

8.437/92
, c/c
artigo
2o-B, da
Lei

no
9.494/97.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

I-
A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97
. Precedentes.

II- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(TJMT, N.U 1001142-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para revogar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020